Tribunal: STF
Processo: ARE 1329401
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 2, fl. 230):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. DECLINAÇÃO PARA A JUSTIÇA DEFERAL. DESCABIMENTO. CÉDULA RURAL FIRMADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DO FEITO. Agravo de instrumento desprovido.”
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 3, fl. 4), foram rejeitados (Vol. 3, fl. 23).
    Inconformada, a parte interpôs o presente Recurso Extraordinário (Vol. 3, fl. 66), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em que sustenta violação aos artigos 93, IX; e 109 da CF/1988. Alega, em síntese, que “a Justiça Federal, a quem cabe se manifestar sobre o interesse ou não da União nos processo, atraindo para si a competência, há muito já firmou posicionamento de que o juízo competente para processar feitos relativos à securitização de dívidas é da esfera Federal“ (Vol. 3, fl. 74). Aduz que “sentença da ação coletiva foi proferida por Juízo da Justiça Federal. Logo, o Juízo competente para cumprimento de sentença das demandas individuais obrigatoriamente deve ser da Justiça Federal” (…) “independente da União figurar ou não nessas demandas individuais vinculadas àquela demanda coletiva” (Vol. 3, fl. 75; e fl. 76).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento apelo extremo, aplicando, quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição, a orientação fixada por esta CORTE no Tema 339. Quanto à violação ao art. 109 da Constituição, aplicou o óbice inserto na Súmula 279/STF, destacando, ainda, a impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional em sede extraordinária (Vol. 4, fl. 9).
    No Agravo Interno, a parte argumenta que não se trata de simples reexame de prova, mas de aplicação equivocada de dispositivo constitucional (Vol. 5, fl. 28).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 2, fls. 231-234):
    “No caso concreto e, conforme elementos constantes dos autos, verifico que o cumprimento provisório de sentença que tramita no juízo de piso foi ajuizado tão somente contra o Banco do Brasil S/A (fls. 31/34 deste AI), porquanto as cédulas de crédito rural foram firmadas apenas junto à instituição financeira ora recorrente. 
    Desta forma, “ausente interesse da União ou ente federal que justifique a remessa dos autos para a Justiça Federal, não se infere circunstância apta a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da CRFB/88” (AI 70074429473/Adriana)
    Portanto, “não se vislumbra interesse da União ou ente Federal a justificar a sua inclusão no polo passivo da demanda, a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que a União não é contratante da Cédula Rural, objeto de discussão, mas sim o Banco do Brasil, que celebrou a avença com a parte agravante” (AI 70072753924/Maraschin).
    (..)
    Portanto, no caso vertente, entendo como competente a Justiça Estadual para o devido processamento e julgamento do cumprimento de sentença, nada havendo a alterar na decisão ora recorrida.”
    Quanto à matéria, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum a análise e julgamento das causas em que é parte sociedade de economia mista, exceto se houver interesse jurídico da União. 
    Em caso semelhante a destes autos, vejam-se os fundamentos da Ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, por ocasião do julgamento do ARE 1.232.749, DJe de 8/10/2019:
    “DECISÃO
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONTROVÉRSIA ENTRE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E PARTICULAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
    Conforme entendimento majoritário desta Corte, a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas relativas ao cumprimento individual de sentença decorrentes da Ação Civil Pública nº 91.00.08514-1, movida pelo Ministério Público Federal em face do Banco do Brasil, do Banco Central e da União.
    Isso porque a cédula de crédito que ensejou o ajuizamento da demanda foi firmada entre o autor e o Banco do Brasil, não havendo, nos termos do artigo 109 da CRFB, interesse da União, de entidades autárquicas ou de empresas públicas federais a atrair a competência para a Justiça Federal. Agravo de instrumento provido (fl. 4, e-doc. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. O agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República.
    Assevera que os arestos acima reproduzem bem o entendimento da Justiça Federal em suas mais diversas cortes sobre o interesse concreto da União nos cumprimentos de sentença oriundos da Ação Civil Pública 94.00.05214-1, que versa sobre a revisão das Cédulas Rurais sobre o Plano Collor.
    E, além do aspecto constitucional, cabe registrar que a sentença da ação coletiva foi proferida por Juízo da Justiça Federal. Logo, o Juízo competente para cumprimento de sentença das demandas individuais obrigatoriamente deve ser da Justiça Federal, nos termos do artigo 516, inciso I, do atual Código de Processo Civil.
    Não se discute aqui se é caso de ajuizamento de liquidação/cumprimento individual de sentença havida em demanda coletiva no Juízo do Distrito Federal que julgou aquela demanda coletiva.
    Se trata de se verificar que a questão é caso de competência absoluta da Justiça Federal em conduzir as liquidações/cumprimentos individuais de decisões havidas no âmbito da própria Justiça Federal, independente da União figurar ou não nessas demandas individuais vinculadas àquela demanda coletiva.
    Não bastante e pelo motivo, o acórdão recorrido também violou os artigos 93, caput e 98, caput e § 2º inciso I do Código de Defesa do Consumidor, justamente porque esses dispositivos de lei federal fixam que a competência para a execução individual de sentença da ação coletiva é o Juízo da liquidação ou da ação condenatória.
    Desse modo, considerando ainda o contido no artigo 516, inciso I, do atual Código de Processo Civil, o Juízo da liquidação/cumprimento indubitavelmente é o Juízo Federal, em face da competência absoluta estabelecida pelo fato de que petição inicial foi distribuída perante Juízo Federal e, mais, que a sentença e acordão que decidiram a lide foram proferidas por Juízo Federal e Tribunal Regional Federal, respectivamente (fl. 101, e-doc. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (fls. 55-57, e-doc. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO .
    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada de ausência de prequestionamento e de ausência de ofensa constitucional direta, pois a matéria está prequestionada e é constitucional.
    A superação desse fundamento, todavia, não é suficiente para o acolhimento da pretensão do agravante, pois razão de direito não lhe assiste.
    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a Justiça comum é competente para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, exceto se houver interesse jurídico da União no feito. Assim, por exemplo:
    Agravo regimental em agravo de instrumento. 1. Processual Civil. Competência. Expurgos inflacionários. Remessa à Justiça Estadual. 3. Decisão preliminar ao mérito. Não se admite extraordinário fundado em razões de mérito, quando este sequer foi examinado. 3. Denunciação à lide rejeitada na origem. Acórdão não impugnado pelo BACEN ou pela União na via extraordinária. Interesse não manifestado. Competência da Justiça Estadual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AI n. 749.681-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.10.2010).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INGRESSO DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que "as sociedades de economia mista só têm foro na Justiça federal, quando a União intervém como assistente ou opoente" [Súmula 517]. 2. Não tendo a União requerido seu ingresso na causa para sustentar eventual interesse no feito, não há que se falar em incompetência da Justiça estadual para conhecer da demanda. Daí a legitimidade do Ministério Público estadual para atuar na causa, não do Ministério Público Federal. Agravo regimental a que se nega provimento (RE n. 400.291-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 15.8.2008).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA SOMENTE TÊM FORO NA JUSTIÇA FEDERAL, QUANDO A UNIÃO INTERVÉM COMO ASSISTENTE OU OPOENTE. SÚMULA N. 517 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE n. 603.290-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.3.2011).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.”
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido seguiu esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
    No mesmo sentido, confira-se o ARE 1.252.886, de minha relatoria, transitado em julgado em 10/3/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente